Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728057-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se acerca das alegações formuladas na contraminuta de ID 49906927. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora